Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-88.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000573-88.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO - CPF: 065.113.081-62 (APELADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (APELADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000573-88.2018.8.11.0078

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO REVOGADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO CONSTITUINTE - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE POSTULA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA -MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se por meio da atuação do advogado que defendeu os interesses do apelado houve significativa alteração do valor inicialmente destinado nos autos do inventário, justamente em razão da atuação do apelante que empreendeu esforços para comprovar a sonegação de bens, como posto na Impugnação às Primeiras declarações, que culminaram no acréscimo patrimônio líquido partilhável, é circunstância que merece ser sopesada no arbitramento dos honorários..

O advogado tem direito ao arbitramento dos honorários profissionais, inclusive na hipótese de revogação prematura do contrato. Estipulado em contrato o pagamento "
ad exitum"
, o percentual relativo aos honorários incide sobre o montante efetivamente auferido pelo constituinte, observado o tempo e atos praticados pelo profissional que representou os interesses do requerido que, no caso em exame, evidenciam a necessidade de majoração da verba fixada na origem.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. Ausentes as hipóteses, rejeita-se pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedro Elisio de Paula Neto
contra sentença que julgou parcialmente procedente
Ação de Arbitramento de Honorários
, movida em desfavor de

Damião Igor Toniel Meloni Mascarello,
para
arbitrar os honorários em 2% do proveito econômico, no total de
R$117.050,90.

Em síntese, aduz que propôs a presente ação de arbitramento de honorários em desfavor do apelado Damião, a fim de que fosse arbitrada a verba em R$409.678,15, correspondente a 7% do benefício auferido no processo de
Inventário Judicial no 1512-44.2013.8.11.0078

– Código 73977
, dos bens deixados pelo falecido pai do apelado (Raimundo Tivotto Mascarello), valor apto a remunerar os serviços prestados em favor de Damião.

Informa que
a sentença julgou parcialmente procedente o pedido e arbitrou os honorários em 2% do proveito econômico obtido em detrimento dos 7% da totalidade dos bens destinados ao apelado. Assim, condenou o Requerido ao pagamento de honorários de R$117.050,90 (cento e dezessete mil, cinquenta reais e noventa centavos), custas processuais e honorários sucumbenciais estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

Diz que as partes firmaram a contratação para o Apelante atuar em favor do Apelado no aludido Inventário e fixaram a verba honorária em 20% (vinte por cento) do proveito econômico advindo ao infante no referido processo de inventário (fls. 15/16), sendo, 10% para 0 Recorrente e outros 10% para a Dra. EULINDA MARIA ALVES — OAB/MT 16.351, porque iriam trabalhar em parceria.

Diz que desenvolvido os trabalhos iniciais, após várias conversas e reuniões, finalmente as primeiras declarações foram protocolizadas em 30.01.2014, momento em que os bens da meação foram fixados em R$17.016.965,22 e dívidas estimadas em R$12.934.793,90, ocasião em que fez juntar aos autos diversos documentos, tais como Declaração de Imposto de Renda do de cujus Exercício 2013, Relatório de Bens Moveis, Escrituras Publicas de Imóveis, Matriculas Imobiliárias, Extrato de andamento processual de Usucapião, Relatório de Maquinários, Relatórios de Dívidas, Contratos de Arrendamento, Petições de acordos judiciais, etc.

Anota que por constatar diversos erros nas primeiras declarações, inclusive sonegação de bens de espólio, apresentou impugnação em que abordou diversas questões que precisavam ser elucidadas a fim de demonstrar a ocorrência de sonegação de bens, subavaliação do imóvel e inclusão de dívidas de terceiros no inventário. Assegura que sua atuação não se restringiu a elaborar peças processuais, porque na verdade agiu como mediador dos interesses do menor junto ao inventariante.

Assegura que pelo tempo em que patrocinou os interesses do apelado, conseguiu costurar o acordo que possivelmente foi apresentado no processo, mas subscrito apenas pela advogada remanescente. Contudo o resultado é oriundo da efetiva participação do recorrente.

Afirma que se nas primeiras declarações o inventariante informou que o patrimônio liquido partilhável importava em R§ 4.082.171,32, (resultado da dedução do patrimônio R$ 17.016.965,22 menos as dívidas R$ 12.934.793,90, esse valor foi majorado para R§ 34.119.170,96 consoante Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários juntada aos autos as fls. 161/165 (mais especificamente nas fls. 162).

Reclama que é inegável que sua atuação trouxe vários trouxe benefícios aos interesses do Apelado, o que reflete na remuneração do ora apelante que deve ser justa.

Sustenta que na prática, o Apelado receberia o valor de R$ 1.021.042,83, mas com a intervenção do ora apelante, o benefício foi elevado para R$8.160.000,00. De modo que, inicialmente, assegura que teria direito de receber honorários contratuais no importe de R$816.000,00 (10% do valor destinado ao apelado no inventário), entretanto, busca apenas a metade do que efetivamente tinha direito, no caso R$409.678,15.

Postula o provimento do recurso a fim de majorar os honorários arbitrados na origem para 7% do benefício auferido ao Apelado, ou outro percentual mais adequado.

Nas contrarrazões, o apelado
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello,
postula o desprovimento do apelo e condenação do apelante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé e honorários em favor dos advogados do ora apelado (artigo 81 do CPC) (ID 5682046).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção (ID 63423468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios interposta por
Pedro Elisio de Paula Neto
em desfavor de
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello.

O cerne da controvérsia diz respeito apenas ao percentual dos honorários fixados na sentença recorrida em 2% sobre o aproveitamento econômico auferido pelo apelado em
R$8.160.000,00
, que resulta no valor de
R$117.050,90
, enquanto o apelante postula a majoração para 7%, a fim de receber o total de
R$409.678,15.

No caso em exame, em que pese o contrato prever honorários ajustados em 10% do proveito econômico a ser alcançado em favor do apelado, como o trabalho não foi inteiramente realizado, em razão da revogação dos poderes outorgados pelo recorrido, o apelante ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários.

Assim, em razão da ausência de critérios claros que possibilitem o estabelecimento do justo pagamento aos serviços advocatícios efetivamente prestados, permite-se o arbitramento judicial a fim de se encontrar valor adequado em favor do advogado que não mais representa os interesses da parte que revogou os poderes.

Das provas, observa-se que na data de
26-9-2013
, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, em que a remuneração pelos serviços está prevista nas cláusulas 2 e 4 do referido pacto que tem a seguinte redação:

“
2- Pelos serviços prestados e especificados na cláusula anterior, os CONTRATADOS, recebem a título de honorários advocatícios 20% (vinte por cento) do proveito econômico em favor do infante, herdeiro legal do de cujus RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO
.

...

4- Fica estabelecido que, iniciados os serviços especificados na cláusula um, são devidos os honorários contratados por completo neste instrumento, ainda que em caso de desistência por parte do CONTRATANTE, podendo exigir os honorários de imediato.”.

Ocorre que
a procuração o em favor do apelante, foi revogada pelo apelado Damião na data de 10-06-2014 (ID 56819974 – pág. 172)
, ou seja, o ora apelante representou os interesses do apelado
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello,
por cerca de sete meses.

O recorrente afirma que o percentual de 2% do proveito econômico não remunera adequadamente os serviços prestados em favor do apelado, pelos sete meses que representou seus interesses e, portanto, pretende que seja elevada para 7% do proveito econômico alcançado nos autos do inventário.

Observa-se que o principal fundamento de reforma da sentença, se assenta no argumento de que o apelante, enquanto defendeu os interesses do apelado, ainda que por sete meses, contribuiu para o resultado alcançado no
acordo de partilha objeto da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de 17-08-2018
(ID 56819980 – páginas 189-190), bem assim na
sentença homologatória nos autos do Inventário da data de 27-5-2019 (ID 56819974 – pág. 174).

Com razão o apelante, porque já desde a Impugnação às Primeiras declarações (ID 56819518) diversos erros e omissões foram apontados pelo apelante no que tange a existência de bens do falecido, que não constavam nas primeiras declarações informadas pela Inventariante.

Observa-se que inicialmente o valor destinado ao apelado Damião nos autos do inventário 1512-44.2013.8.11.0078 – Código 73977 era de R$1.021.042,83 e por força da atuação do apelante, que diligentemente indicou a sonegação de bens, aludida monta saltou para R$8.529.792,74, individualmente, a cada herdeiro na razão de 1/4, do total do monte partível apurado em R$34.119.170,96, como se observa da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários.

Constata-se que o apelado Damião, transferiu em favor do cessionário Raijan Cesar Mascarello, o quinhão de 1/4 da herança, a título da herança, composição amigável, pelo valor acertado de
R$8.160.000,00
, que se comprometeu a pagar referido valor nos termos e cláusulas constantes na referida Escritura datada de 17-8-2018 (ID 56819980 – páginas 189-190).

Do exposto, não há como negar que houve significativa alteração do valor inicialmente destinado ao apelado Damião, que, de R$1.021.042,83, por meio da composição amigável (Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários) foi majorado para R$8.160.000,00, justamente em razão da atuação do advogado apelante que empreendeu esforços para comprovar a sonegação de bens, como posto na Impugnação às Primeiras declarações, que culminaram no acréscimo patrimônio líquido partilhável.

A necessidade de retribuição pelos serviços prestados pelo advogado é indispensável porque o trabalho desempenhado é árduo e demanda esforços que se traduzem, certamente, em gastos para a realização de pesquisas e estudos que vertem no exercício da profissão.

Por outro lado, no arbitramento da remuneração do advogado devem ser levados em consideração o trabalho desenvolvido em ação de jurisdição contenciosa, as circunstâncias do procedimento, natureza e importância/ da causa e o tempo exigido para conclusão do serviço, sem que importe, por outro lado, enriquecimento sem causa do beneficiário, em prestígio aos postulados da razoabilidade e razoabilidade.

Finalmente, a advocacia de obrigação de meio, não de resultado e como estipulado no contrato a incidência da cláusula “ad exitum”, é inexorável a conclusão de que os advogados apenas receberiam seus honorários na eventualidade de o patrocinado sagrar-se vencedor da demanda o que, naturalmente, também se estende o percentual sobre eventual acordo nos autos do inventário.

Do exposto, o percentual de 2% sobre o proveito econômico como decidido na sentença não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado apelante, caso em que se justifica a majoração do percentual para 5%, calculado à base do proveito econômico alcançado pelo apelado (R$8.160.000,00).

Por fim, no que tange ao pedido do apelado, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sem razão o apelado.

No que diz respeito à condenação do autor nas penas por litigância de má-fé, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para majorar o percentual fixado na sentença, de 2% para 5%,
calculado à base do proveito econômico alcançado pelo apelado (R$8.160.000,00),
a título de arbitramento de honorários, em favor do apelante
Pedro Elisio de Paula Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020